Tribunal: STF
Processo: ARE 1568027
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Dialeticidade recursal. Ausência de impugnação específica. Inovação recursal. Fato novo. Impossibilidade de análise em sede extraordinária. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que foi negado provimento a agravo em recurso extraordinário. O recurso extraordinário questionava a competência da justiça estadual para julgar ação de reintegração de posse, argumentando que o imóvel seria de propriedade do Incra. Na decisão agravada foi assentada a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso extraordinário, aplicando-se o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    2. O agravante reitera as alegações quanto à incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar a demanda e alega a existência de fato novo consubstanciado na existência de coisa julgada quanto à competência da Justiça Federal.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada; (ii) saber se é possível a inovação argumentativa em sede de agravo regimental com a apresentação de questão não suscitada no recurso extraordinário, mesmo que de ordem pública; e (iii) definir se a alegação de fato novo é aplicável em sede extraordinária.



    III. Razões de decidir



    4. O agravante não impugnou de forma específica o fundamento da decisão agravada, na qual se baseou no verbete nº 279 da Súmula do STF. Tal omissão configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. A alegação de coisa julgada apresentada pelo agravante constitui inovação argumentativa, pois foi suscitada apenas nas razões do agravo regimental. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de inovar argumentos nesta fase recursal.



    6. O prequestionamento da matéria constitucional é requisito indispensável, mesmo quando se trata de matéria de ordem pública.



    7. O art. 493 do Código de Processo Civil, que trata do fato novo, é inaplicável em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado desta Suprema Corte.



    8. A interposição de recursos com intuito protelatório pode acarretar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil, e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 493, 1.021, § 1º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 280, nº 282, nº 283, nº 287, nº 356, nº 512 e nº 636 da Súmula do STF; MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 03/05/2023; ARE nº 909.076-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/10/2017; ARE nº 986.150-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/02/2017; ARE nº 1.095.925-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/11/2018; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; RE nº 1.257.979-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021; ARE nº 1.300.990-AgR-segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021; ARE nº 1.314.625-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022; ARE nº 1.324.966-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021; ARE nº 1.334.462-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/11/2022; ARE nº 1.343.627-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2021; ARE nº 1.365.012-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022; ARE nº 1.365.464-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2022; RE nº 1.398.021-AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/05/2023.